Tribunal: TCU
Processo: 030.510/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10134/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.510/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex da Silva Gomes (CPF XXX.073.334-XX); Alyne Andriola Medeiros (CPF XXX.824.514-XX); André João de Araújo (CPF XXX.615.694-XX); Ícaro Allande Albuquerque da Silva (CPF XXX.761.414-XX); Jacilene Barbosa de Arruda (CPF XXX.085.714-XX); Joseanne Daniele Cezar Ribeiro (CPF XXX.359.604-XX); Leonardo Renda Kajdacsy Balla Amaral (CPF XXX.889.708-XX); Rafaelle Cristina Silva Rodrigues Barros (CPF XXX.925.494-XX); Rhuan Lourenço da Cruz (CPF XXX.583.114-XX) e Rute de Almeida Marinho (CPF XXX.809.244-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.